Tribunal: STF
Processo: Rcl 76904
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O réu foi condenado como incurso no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal à pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 



    A Sétima Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a fração de aumento na primeira fase da dosimetria, modificando a pena para 16 (anos) e 4 (quatro) meses de reclusão. Contudo, o decisum não determinou a prisão do acusado. 



    O Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, por maioria, ao argumento de que (i) não houve requerimento ministerial anterior acerca da imediata prisão do acusado – mesmo sendo aplicada pena superior a 15 anos; (ii) o art. 492 do Código de Processo Penal é expresso ao dispor que a competência para determinar a prisão por condenação do Júri é do Juiz presidente ao prolatar a sentença, se for o caso; (iii) ao tempo do julgamento do recurso de apelação (18 de dezembro de 2024) a decisão do STF já havia sido publicada, de modo que poderia a Procuradoria de Justiça pleitear a determinação da execução imediata da pena; (iv) tratando-se de recurso exclusivo da defesa, qualquer modificação da decisão recorrida, de forma desfavorável ao réu, poderia implicar na violação ao princípio “non reformatio in pejus”; e (v) com a superveniência da orientação do STF, o tema deveria ser levado à instância original, posto que o encaminhamento direto ao Tribunal recursal, movimentado por recurso defensivo, equivaleria à supressão de instância.



    Em face desses acórdãos, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República de 1988 (suscitando negativa de vigência ao art. 5º, XXXVIII, ‘c’, LIII e LIV do texto constitucional) e Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, ‘a’, da Constituição da República (alegando violação ao art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal). 



    Ainda, considerando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em suposta incompatibilidade com princípios constitucionais (notadamente o da presunção de inocência e o da irretroatividade) – o que implica flagrante violação ao art. 97, da Constituição da República de 1988 e ao estabelecido na Súmula Vinculante nº. 10 (cláusula de reserva de plenário) –, o Ministério Público propõe Reclamação, com fulcro no art. 103-A, §3º, da Constituição da República, e no art. 7º, da Lei nº 11.417/2006”.



    Ao final, requer,  



    “a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações ao Desembargador Relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10”.



    É o relatório.



    Decido.



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    Esse enunciado indicado como paradigma nesta reclamação foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”    



    No caso concreto, o reclamante alega que TJMG afastou a aplicação do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos. Transcrevo o inteiro teor do mencionado dispositivo:  



    “Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que:           (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    I – no caso de condenação:   (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifamos)   



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 12/09/2024, no RE nº 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1.068), da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, proferiu decisão, por maioria, no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme prevista constitucionalmente, fundamenta a execução imediata das penas determinadas por esse órgão. Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:  



    “Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. II. Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. (RE 1235340, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2024, grifamos)  



    No julgamento, a Corte também adotou o entendimento de que a parte do art. 492 do CPP, que condiciona a execução imediata a condenações superiores a 15 anos de reclusão, é inconstitucional, por contrariar a soberania do Júri. A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: 



    “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    Com efeito, esse julgamento assentou o entendimento da Corte no sentido que o Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, ou seja, mesmo que inferior a 15 anos.



    Na espécie, colhe-se do decreto condenatório sobre o direito do réu em recorrer em liberdade, o seguinte trecho:  



    “(...)



    Fica o acusado PHILLIPE ISAÍAS BARBOSA, assim, submetido à pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal. 



    A Lei nº 13.964/19, também chamada de pacote “anticrime”, conferiu uma nova redação ao artigo 492, I, do Código de Processo Penal, no sentido de que, no julgamento do Tribunal do Júri, em caso de condenação, o Juiz Presidente proferirá sentença que, no caso de condenação, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva. E, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória da pena. 



    O c. Supremo Tribunal Federal ainda não concluiu o julgamento do RE 1.235.340, sob o rito da repercussão geral (Tema 1068), que discute a constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri, à luz do artigo 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição da República. 



    A pena imposta ao acusado é superior a 15 (quinze) anos, contudo, considerando que o c. Supremo Tribunal Federal ainda não concluiu o julgamento da questão supramencionada, que ele respondeu ao processo em liberdade e que ausentes os pressupostos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, diante da ausência de situação fática superveniente, entendo o acusado faz jus a recorrer em liberdade, devendo a Secretaria recolher eventual mandado de prisão expedido, neste processo, em seu desfavor”. (edoc. 15, p. 4, grifos do original) 



    Por sua vez, a 7ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos dos embargos de declaração na apelação, manteve a liberdade do reclamado no seguinte sentido:  



    “(...)



    Logo, poderia/deveria o “Parquet” ter impugnado a questão desde aquela ocasião. Até porque, o art. 492 do CPP é expresso em dizer ser competência do Juiz presidente, ao prolatar a sentença, mandar recolher o condenado à prisão, se for o caso. 



    Não fosse suficiente, vale registrar que ao tempo do julgamento do recurso de apelação (18 de dezembro de 2024) a decisão do STF já havia sido publicada, de modo que poderia a Procuradoria de Justiça, oralmente ou por meio de memoriais, pleitear a determinação da execução imediata da pena, em razão do Tema 1068. Contudo, mas nada foi requerido nesse sentido. 



    Ademais, não se pode olvidar que, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, qualquer modificação da decisão recorrida, de forma desfavorável ao réu, poderia implicar na violação ao princípio “non reformatio in pejus”. 



    Portanto, não verifico a existência da omissão apontada.



    Finalmente, deixo também de acolher o pedido subsidiário de “prisão por fato superveniente”, embora não desconheça a força vinculante oriunda do regime de repercussão geral que edificou o Tema 1068 do STF. 



    É que, a meu ver, com a superveniência da orientação do STF (de cunho processual), numa primeira vista, o tema deveria ser levado à instância original. O encaminhamento direto ao Tribunal recursal, movimentado que foi por recurso defensivo, equivaleria à injurídica supressão de instância – tratando-se de postulação “por salto” e em afronta ao exaurimento hierárquico da instância jurisdicional prévia e competente para sua apreciação”. (edoc. 25, p. 3-4, grifamos) 



    Com efeito, a autoridade reclamada, a pretexto de dar interpretação conforme os contornos do processo, afastou a incidência do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos, por considerar que o reclamado respondeu ao processo em liberdade e que ausentes os pressupostos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal (edoc. 15, p. 4).



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28-09-2023)



    Em caso análogo a dos autos, o Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl 61.248/MG (DJe de 21/11/2023), assim ressaltou:  



    “No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 21):



    (...)



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade. 



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10”.  



    No mesmo sentido, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação na mesma hipótese: Rcl 64.579, de minha relatoria, DJe de 29/2/2024; Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/10/2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/08/2023; e Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/05/2023.



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente